Tribunal: STF
Processo: Rcl 29876
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Alega a embargante que o decisum vergastado laborou em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em favor da reclamante, na forma do artigo 85, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, mesmo após julgar procedente a reclamação. 
    Aduz que “a jurisprudência de ambas as Turmas dessa Suprema Corte tem afirmado o cabimento de honorários de sucumbência em sede de reclamações propostas após o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015”.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada e “expressamente fixada a condenação da parte beneficiária da decisão reclamada ao pagamento dos encargos de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios consoante as balizas constantes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
    In casu, a decisão hostilizada assentou o equívoco da decisão reclamada, reconhecendo a ocorrência de afronta à autoridade da Súmula Vinculante 37. 
    Destarte, diante da procedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 
    Nesse sentido, pontuo que, realizadas as citações das 21 partes beneficiárias da decisão reclamada, as mesmas apresentaram contestação conjunta aos termos da inicial (Doc. 79), nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação das partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais. 
    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação dos vencidos em honorários sucumbenciais.
    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar as partes ora embargadas ao pagamento de honorários de sucumbência, distribuídos pro rata entre os sucumbentes, à luz do art. 87 do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias, ficando suspensa sua exigibilidade, consoante § 3º do art. 98 do referido código, caso tenha sido deferido o pedido de gratuidade de justiça no âmbito do processo originário. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente